Tribunal: TJDFT
Processo: 0019068-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DEFERIDO E NÃO CUMPRIDO. FALHAS NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta contra sentença em que foi reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se a Execução Fiscal.

2. Considerando-se a data de ajuizamento da demanda (10/08/2004), bem como a do despacho que determinou a citação dos executados (12/08/2004), aplica-se ao caso concreto a previsão do artigo 174, inciso I, do CTN, em sua redação anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar no 118/2005, que previa que a prescrição se interrompia pela citação pessoal feita ao executado.

3. Evidenciado de que a citação do executado não se efetivou por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há que se falar em prescrição intercorrente, sujeitando-se a hipótese ao Enunciado de Súmula 106 do STJ, notadamente quando não houve inércia ou desídia da Fazenda Pública.

4. Apelação Cível provida. Sentença cassada.